Tribunal: TJES
Processo: 5002964-63.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-63.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANANDA CRISTY DO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE FATURAS E FICHA DE CLIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Questão controvertida consiste em definir se os documentos juntados aos autos – faturas inadimplidas e ficha de cliente – são suficientes para atestar a relação jurídica e permitir o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o artigo 320 do CPC, documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que demonstram, ainda que de forma indiciária, a existência da relação jurídica e do possível crédito.
No caso, os documentos apresentados – faturas inadimplidas e ficha de cliente – indicam a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento alegado, sendo suficientes para atender às exigências do artigo 320 do CPC e possibilitar o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento:
“Documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança incluem aqueles que indicam indícios de relação jurídica e possível crédito, não sendo exigida a comprovação integral do direito no momento da inicial.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5002964-63.2022.8.08.0048.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADA: AMANDA CRISTY DO NASCIMENTO COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiu-se a apelante contra sentença que extinguiu a ação de cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito sem resolução do mérito em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que: 1) “resta evidente que todos os requisitos, acima mencionados, estão evidentes nas faturas”; 2) “as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010” e 3) “os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários”.

Requereu o provimento do recurso para a regular tramitação do feito.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “
a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” que constitui no caso de ação de cobrança, os documentos legalmente exigidos e os necessários para atestar a materialidade do direito pleiteado. Vale ressaltar que estes documentos são aqueles que comprovam minimamente a existência de uma relação jurídica entre as partes e não os que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido na demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AC N. 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Barsil Nery, data do julgamento: 01-12-2023).

No caso dos autos as faturas de ids 11625546, 11625547 e 11625548 e a ficha do cliente de id 11625545 são suficientes para atestar um indício da existência de relação jurídica entre as partes e um possível inadimplemento por parte da ré e, portanto, suficiente da permitir o seguimento da demanda.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.